Tribunal: TJSP
Processo: 1014759-15.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Alegação de que a infração foi cometida por terceiro, a quem alienou o veículo – Pretensão de desbloqueio do prontuário de condutor - Denegação da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Apelante que não trouxe qualquer início de prova de suas alegações – Declaração

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Alegação de que a infração foi cometida por terceiro, a quem alienou o veículo – Pretensão de desbloqueio do prontuário de condutor - Denegação da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Apelante que não trouxe qualquer início de prova de suas alegações – Declaração de responsabilidade firmada por terceiro que se refere a outra multa, não a ora guerreada - Impossibilidade de conhecimento da matéria sem a abertura da instrução probatória – Ausência de direito líquido e certo - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498530
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014759-15.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante
RHUDNEY MARINHO GOUVÊA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014759-15.2019.8.26.0477 -Voto no
2
Apelação: 1014759-15.2019.8.26.0477*
Apelante: RHUDNEY MARINHO GOUVÊA
Apelado: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DA 165o CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL
DE TRÂNSITO
Comarca: PRAIA GRANDE
Juiz sentenciante: DR. JUAN PAULO HAYE BIAZEVIC
Voto no: 15.184 K*
APELAÇÃO Mandado de segurança Procedimento
administrativo de cassação do direito de dirigir

Alegação de que a infração foi cometida por terceiro, a
quem alienou o veículo Pretensão de desbloqueio do
prontuário de condutor - Denegação da ordem em
primeiro grau Pretensão de reforma - Inadmissibilidade
Apelante que não trouxe qualquer início de prova de
suas alegações Declaração de responsabilidade firmada
por terceiro que se refere a outra multa, não a ora
guerreada - Impossibilidade de conhecimento da matéria
sem a abertura da instrução probatória Ausência de
direito líquido e certo - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
RHUDNEY MARINHO GOUVÊA em face da r. sentença reproduzida a fls.
63/65 que, em ação mandamental impetrada em face do DIRETOR
TÉCNICO
DO
SETOR
DE
PONTUAÇÃO
DA
DIVISÃO
DE
HABILITAÇÃO DA 165o CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO,
denegou a segurança pretendida para o fim de que a autoridade impetrada se
abstivesse de proceder ao bloqueio do prontuário de condutor do impetrante,
até a decisão final do processo administrativo. Custas ex lege.
Irresignado, apela o vencido, pelas razões postas a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014759-15.2019.8.26.0477 -Voto no
3
76/81, pugnando pela reforma integral da r. sentença.

Contrarrazões a fls. 85/88.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença que, em ação mandamental, denegou a segurança pretendida para o
fim de que a autoridade impetrada se abstivesse de proceder ao bloqueio do
prontuário de condutor do impetrante, até a decisão final do processo
administrativo em curso.
Com todo respeito, a r. sentença de denegação da ordem
merece ser mantida.
Isto porque, é patente a ausência de direito líquido e certo
a ser defendido pelo apelante através da via mandamental.
Segundo
ensinamento
do
Professor
Hely
Lopes
Meirelles, "direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se a sua
existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o
seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014759-15.2019.8.26.0477 -Voto no
4
("Mandado de Segurança", 13a edição, RT, pág. 13/14).
No caso, o impetrante, ora apelante, alega que a
responsabilidade pela infração de trânsito descrita a fls. 17 foi-lhe atribuída
indevidamente, uma vez que teria alienado o veículo em data anterior ao seu
cometimento, bem como, tempestivamente, indicou o nome do real condutor
infrator.
Diante deste cenário, houve a inserção de bloqueio em
seu prontuário de condutor.
Entretanto, o apelante não trouxe qualquer início de
prova de suas alegações.
Não há qualquer documento que demonstre que aquele
esteja com o seu prontuário bloqueado, ou, ainda, de que contra ele foi
instaurado procedimento administrativo de cassação.
Conforme se vê, há divergência em suas alegações em
relação aos fatos narrados, bem como quanto aos direitos que ora pretende
resguardar.
Não se sabe ao certo se se insurgiu em face de um
procedimento administrativo de suspensão ou de cassação de seu direito de
dirigir, uma vez que este fez menção aos dois instrumentos em sua inicial, ou,
ainda, se pretende apenas a anulação da infração de trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014759-15.2019.8.26.0477 -Voto no
5
Fato é que o apelante não instruiu sua ação com os
documentos indispensáveis à sua propositura.
Ainda que se verificassem as contradições em suas
alegações, mas o feito estivesse instruído com documentos hábeis a
resguardar o direito pretendido, seria possível o recebimento da inicial e o
prosseguimento da ação.
Entretanto, isto não se observou no presente caso, uma
vez que, além da incoerência das alegações iniciais com o pedido, não há nos
autos documentos idôneos a comprovar, de plano, a violação ao direito
alegado.
Com efeito, o apelante discute seu direito à licença para
dirigir, mas sequer trouxe cópia de seu documento de habilitação.
Ademais, a declaração de responsabilidade firmada pelo
terceiro que teria adquirido seu veículo não se refere à multa ora guerreada.
Conforme se vê, a única multa de trânsito que comprova
estar em seu nome é a descrita a fls. 17, cometida em 19.04.2019, por
conduzir o veículo em mau estado de conservação.
Entretanto, na declaração de compra de seu veículo,
firmada por terceiro, este se responsabiliza pelo cometimento de infração
diversa, cometida em 27.06.2019, por dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança (fls. 55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014759-15.2019.8.26.0477 -Voto no
6
Assim, não logrou êxito em comprovar suas alegações.
Por fim, ressalte-se que, sendo estreita a via da ação
mandamental, incabível a abertura da instrução probatória, já que o direito
líquido e certo é aquele que é provado de plano pelo impetrante.
Portanto, ausente o direito líquido e certo a ser defendido,
era mesmo de rigor a denegação da ordem.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso, nos termos supra decididos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora